Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725617-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES NETA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão do Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que deferiu a inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença no 0703677-32.2017.8.07.0001 da empresa e de seus sócios. A agravante afirma que a exequente FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES NETA requereu ao Juízo de origem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária (Grupo OK Construções e Incorporações LTDA) após não localizar bens passíveis de penhora. Para tanto, argumentou que há grupo econômico, caracterizado pela identidade de sócios e existência de empresas com a mesma finalidade. O Juízo de origem deferiu o requerimento e contra a decisão é interposto este agravo de instrumento. Sustenta a agravante que os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica não estão presentes nos autos, pois não há desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Alega que a exequente não exauriu as tentativas de localização de bens do devedor e que utiliza de forma leviana o incidente para atingir o patrimônio de pessoas que não têm relação com a dívida. Acrescenta que a circunstância de os filhos do sócio do Grupo OK também possuírem empresas não configura confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido no ID 73312390. Contrarrazões no ID 74088427, nas quais a agravada sustenta que a empresa agravante é sucessora de fato do Grupo OK, pois opera no mesmo ramo, utiliza a mesmas práticas e estrutura de comunicação e inclusive absorveu funcionários, contratos e atividades do grupo. Requer o não provimento do recurso. A parte agravante se manifestou sobre a alegação da parte agravada de que sua conduta caracteriza litigância de má-fé no ID 74664523. É o relatório. DECIDO. Analisando os autos de origem, verifico que a empresa agravante juntou procuração no ID 221334622 dos autos de origem. O instrumento confere poderes à Advogada Nathalia Paiva Dias mas o recurso foi interposto pela Advogada Thalia de Sousa Reis. Assim, concedo à parte agravante o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento que conceda poderes à Advogada Thalia de Sousa Reis, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumprida a determinação, venham conclusos para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no 0725599-54.2025.8.07.0000. Brasília, 30 de setembro de 2025 12:12:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador